Tribunal: STF
Processo: AI 97357
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES PROCESSUAIS PERTINENTES A
IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÃO. DIVERGENCIA COM A SÚMULA DO STF. RI,
ART-325, VII. - PARA SUPERAR O OBICE REGIMENTAL AO ACESSO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A DIVERGENCIA HÁ DE SER COM A SÚMULA DO STF, E NÃO
COM A SUA JURISPRUDÊNCIA NÃO SIMULADA, AINDA QUE PACIFICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.